Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739170-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PERSONA VENTURA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A em face da decisão de ID 77105016 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravantes. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se as agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recuso ante a possível ausência de interesse de agir no pedido de concessão de gratuidade de justiça. Brasília, 15 de janeiro de 2026 15:07:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador